Tribunal: TJDFT
Processo: 0735242-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735242-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CASA DE CARNES SAMUEL &amp; FILHOS LTDA, JOSE ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCO ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (proc. n. 0702583-33.2023.8.07.0003), proposto em face de CASA DE CARNES SAMUEL &amp; FILHOS LTDA, JOSE ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA e FRANCISCO ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA. Conforme se observa, o recurso interposto não está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo recursal e o agravante não é beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, ausente o recolhimento de preparo recursal, incide o art. 1.007, §4o, CPC, o qual determina o seguinte: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Dentro deste contexto, intime-se o agravante para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos para apreciação do pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2025 12:18:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador